Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719586-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI AQUINO MOTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por SUELI AQUINO MOTA em face de decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na origem. De início, NÃO CONHEÇO parcialmente do recurso interposto, com relação ao pedido de gratuidade de justiça, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a decisão de id. 234310825 não indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas apenas intimou à parte a comprovar a insuficiência de recursos. Nesse contexto, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça recursal, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora